Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705936-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIZAÇÃO DO RÉU PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É lícita a entrada de agentes policiais na residência do investigado quando presentes a justa causa para tanto, subsidiada em investigações anteriores que atestem com fundamentos firmes a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 2. No caso, dois agentes policiais testemunharam que, em abordagem a usuários de drogas na Ceilândia Norte, foram informados de que o fornecedor dos entorpecentes residia em Samambaia, sendo indicada a quadra e o conjunto, porém, sem indicação do número da residência. Diante disso, o serviço de inteligência da Polícia Militar apurou o fato e informou aos depoentes o número da casa e a informação de que ali havia sido feita a entrega de quantidade substancial de drogas, além da prática da traficância, indicando o réu como o suposto autor do delito. 3. Os agentes abordaram o réu no portão de casa, ocasião em que esse concedeu autorização para que fizessem a busca domiciliar, tal como narrado pelos depoentes. Assim, há nos autos prova no sentido de que a autorização foi concedida, bem como há prova da justa causa para o ingresso forçado caso essa não tivesse sido conferida. 4. A jurisprudência tem pacificado entendimento no sentido de que pequenas distorções adjacentes nos testemunhos não são aptas a invalidá-los, desde que resguardado o cerne dos fatos e o contexto narrado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e § 1o, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da nulidade das provas dos autos. Aduz que a busca e apreensão domiciliar realizada é inválida diante da ausência dos requisitos legais permissivos da medida. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput e § 1o, 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GUARDAS MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos guardas municipais na residência, foram encontradas com o acusado 80 porções de cocaína. É que, em patrulhamento de rotina, os guardas se depararam com motocicleta apontada em denúncias anônimas pela utilização na distribuição de entorpecentes. Por tal razão, deram ordem de parada, tendo o condutor empreendido fuga, que, após perseguição, caiu e derrubou um pacote plástico, contendo as porções de cocaína. 3. É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/05/2017). Precedentes. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos guardas municipais no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado Bruno em 6 anos e 8 meses de reclusão, sendo ele primário e sem antecedentes, a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias apreendidas (418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial, justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Quanto a acusada Beatriz, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, justificada a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, em razão de sua reincidência e da quantidade, da natureza e da variedade das substâncias apreendidas ( 418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial. 5. O montante da pena definitiva é incompatível com a substituição da prisão por penas alternativas, conforme previsão do art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 2.084.715/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010